Tribunal: TJSP
Processo: 2125854-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2125854-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes LUIZ
EDUARDO DE ALMEIDA SANTOS KUNTZ e LUIZ CHRISTIANO GOMES DOS
REIS KUNTZ e Paciente FARANI SALVADOR FREITAS ROCHA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Homologaram a
desistência do pedido de “habeas corpus” impetrado em favor do paciente Farani
Salvador Freitas Rocha Júnior. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125854-72.2020.8.26.0000 -Voto no 37.054.
2
Habeas Corpus no 2125854-72.2020.8.26.0000.
Comarca de São Paulo.
Paciente: Farani Salvador Freitas Rocha Júnior.
Impetrantes: Luiz Christiano Gomes dos Reis Kuntz.
Luiz Eduardo de Almeida Santos Kuntz.
Voto no 37.054.
1. Em benefício de Farani Salvador Freitas
Rocha Júnior os advogados Luiz Christiano Gomes dos Reis Kuntz e
Luiz Eduardo de Almeida Santos Kuntz impetraram “habeas corpus”,
com pedido de liminar, alegando sofrer o paciente constrangimento
ilegal por parte da MMa Juíza de Direito da 1a Vara do Júri da Comarca
de São Paulo, nos autos no 1500232-78.2020.8.26.0052, porque teria
decretado a prisão temporária dele nos autos em que se investiga
suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, IV, do Código
Penal, ocorrido em 05 de fevereiro de 2020, em que foi vítima
Wanderley Oliveira de Almeida Júnior. Sustentam ser a motivação
inidônea, pois ausentes os requisitos autorizadores da prisão
temporária, além de desnecessária a medida, haja vista que a
investigação está transcorrendo normalmente, não constando nos autos
qualquer dificuldade ou interferência por parte do paciente, o qual,
inclusive, tem interesse em ser ouvido e contribuir com a Justiça.
Afirmam possuir o paciente residência fixa e ocupação lícita como
policial militar, desempenhando as funções junto à Polícia Militar do
Estado de São Paulo há mais de dezoito anos. Ademais, a decisão
contraria a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça, que reforça ser excepcional a constrição cautelar nesse
período de caos decorrente da pandemia causada pelo coronavírus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125854-72.2020.8.26.0000 -Voto no 37.054.
3
Por essas razões, pedem a concessão da ordem
para ser revogada a prisão temporária do paciente, expedindo-se alvará
de soltura.
Indeferida a medida liminar no Plantão Judiciário
de Segunda Instância, veio aos autos petição da defesa do paciente
requerendo a desistência da impetração.
É a síntese do necessário.
2. Os impetrantes, ao postularem a desistência
da impetração, argumentam que, “em recente contato com a d. autoridade
policial, restou esclarecido que o depoimento do Paciente se realizará nos
próximos dias - ocasião em que a verdade real virá à tona -, a legitimar, ao
que tudo indica, a não prorrogação da prisão temporária” (fl. 395). O pleito
foi reiterado pelos impetrantes dois dias depois (fl. 399).
Portanto,
cabe
homologar
a
desistência
apresentada.
3. Destarte, pelo meu voto, homologa-se a
desistência do pedido de “habeas corpus” impetrado em favor do
paciente Farani Salvador Freitas Rocha Júnior.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -